Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INTER CRIMINIS. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA METADE. COMETIMENTO DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME FECHADO COMO INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agente que se encontra no curso de cumprimento de pena e comete um novo delito revela total ausência de comprometimento com o sistema de justiça, mais especificamente, com a finalidade da ressocialização da pena. Desse modo, resta idônea a valoração negativa da conduta social na primeira fase da fixação da pena.

2. A quantidade da diminuição da pena, em razão da tentativa, a ser adotada pelo juiz, norteia-se, de acordo com a maior ou menor proximidade que o agente esteve de consumar o crime. Diminuindo a menor fração se o réu esteve próximo de concluir sua empreitada criminosa e a maior se ainda estava na etapa inicial do delito.

3. Sendo o réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, embora aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos, ele deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime fechado.

4. Recurso conhecido e não provido.